Tribunal: STF
Processo: ARE 1498570
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. CORREÇÃO DAS IRREGULARIDADES. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou os óbices enunciados nas Súmulas nº 279, 282 e 356/STF, bem assim o caráter infraconstitucional da discussão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário no qual se argui matéria constitucional sem prequestionamento e se impugna acórdão que, baseado no exame de fatos e provas e na interpretação de legislação infraconstitucional, aquiesceu, ante a constatada falha na prestação do serviço de telefonia, com a condenação da agravante em diversas obrigações de fazer e de não fazer e no pagamento de indenização a determinados usuários do serviço telefônico e, ainda, arbitrou compensação por danos morais coletivos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo.



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.